Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-36.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600210-36.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600210-36.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600210-36.2020.6.16.0199,
que julgou improcedente o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral por propaganda irregular ajuizada
pela Coligação Política de Mão Limpa 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC, em face do
partido Cidadania - Cidadania (Diretório Municipal de São José dos Pinhais/PR) e de Maria Elena
Ribeiro de Andrade Hendler "Maria Temperasso", aduzindo que a representada Maria Elena é
candidata à vereadora do município de São José dos Pinhais pelo partido representado e que
fizeram eles circular carro de som isolado, portando bandeira com a propaganda da candidata e
veiculando os dizeres: "agora é 23.630, aô meu povo de São José, é Mari Temperasso nossa
vereadora, 23.630", fora das hipóteses legais, fora dos permissivos constantes no artigo 15, § 3º da
Resolução 23.610/19 (ou art. 39, § 11 da Lei 9.504/97) para a realização de propaganda eleitoral).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CIDADANIA (Diretório Municipal de São José dos
PInhais/PR) (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17909
916
07/11/2020 20:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.871
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600210-36.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: CIDADANIA (Diretório Municipal de São José dos PInhais/PR)
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGADO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. CARRO DE SOM. CIRCULAÇÃO DE FORMA ISOLADA.

IRREGULARIDADE. PROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANÁLISE DE PROVA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Num. 17909916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720351277800000017317792
Número do documento: 20110720351277800000017317792

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorridos Maria Elena Ribeiro de Andrade
Hendler e partido Cidadania (Diretório Municipal de São José dos Pinhais) em face do Acórdão nº 56.590
(id. 13299466).
No referido Acórdão, a Corte, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao
recurso interposto, reconhecendo a realização de propaganda eleitoral irregular por meio do
uso de carros de som de forma isolada, e impôs aos recorridos a obrigação de se abster de
divulgar propaganda eleitoral nesses termos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) por carro e por dia, além de incorrer no disposto no art. 347 do Código Eleitoral.
Os recorridos, ora embargantes, opuseram embargos de declaração (id. 14935216) em face do
referido acórdão alegando, em síntese, que este apresenta "

vício de omissão, porquanto não analisou

todas as provas trazidas pelos
". Alegam que
embargantes
"foi trazido na defesa e nas

contrarrazões a prova de que estava acontecendo uma caminhada em uma rua paralela onde

foi gravado o carro de som através de post da caminhada no perfil da rede social instagram da

candidata a prefeita Nina Singer" e que

"não há que se falar em propaganda irregular por meio

de uso de carro de som, isso porque a embargante agiu de acordo com a legislação e fez uso
Requereu o provimento dos embargos para que

do carro de som em conjunto com uma passeata".
seja reconhecido que o uso de carro de som se deu em conformidade com a legislação eleitoral.
É, em síntese, o relatório.
VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, que possuem a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a alegada omissão não se verifica, pretendendo o
embargante que, em verdade, as provas juntadas aos autos sejam reanalisadas de modo a
acolher a sua pretensão.
Alegam os embargantes:
(
.
.
.
)

a decisão ora embargada, data máxima vênia, resta eivada de vício de omissão, porquanto
Num. 17909916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720351277800000017317792
Número do documento: 20110720351277800000017317792

não analisou todas as provas trazidas pelos embargantes.
(
.
.
.
)

foi trazido na defesa e nas contrarrazões a prova de que estava acontecendo uma caminhada

em uma rua paralela onde foi gravado o carro de som através de post da caminhada no perfil

da rede social instagram da candidata a prefeita Nina Singer: <https: //www.instagram.com/p/CF4-uvhndOf/?utm_source=ig_web_copy_link/>.
(
.
.
.
)

analisando as provas trazidas pelos embargantes, resta devidamente comprovado que o

veículo não circulava sozinho e que na verdade estava acompanhado de uma passeata.
Ora, o acórdão embargado tratou especificamente das provas a que se referem
os embargantes, senão vejamos:
Aqui assiste razão aos recorrentes, pois, das provas juntadas aos autos, não se pode afirmar
que efetivamente o veículo estava realizando apenas uma manobra.
Na comparação apresentada na contestação (id. 11351166 - p. 4), a qualidade das imagens
colacionadas permite apenas afirmar que se trata de um automóvel sedã preto, com o
porta-malas aberto. Mesmo assumindo que seja o mesmo automóvel, não há elementos para
confirmar a alegação de que o vídeo apresentado pelos recorrentes e as imagens
apresentadas pelos recorridos pertençam ao mesmo contexto, nem que foram feitos na
m e s m a
d a t a ,
n o
m e s m o
l u g a r ,
e t c .
Não se olvide, no particular, que o ônus da prova "quanto à existência de fato impeditivo,
incumbe à defesa, na precisa dicção do artigo 373, inciso
modificativo ou extintivo do direito"
II, do CPC. Ao alegar que o referido veículo estaria apenas contornando a quadra no
momento da captação das imagens, competia à recorrida a prova correspondente, do que
n ã o
s e
d e s i n c u m b i u
s a t i s f a t o r i a m e n t e .
Com efeito, a prova trazida pelos recorrentes traz mais elementos a confirmar sua tese, quais
sejam, o de um carro de som circulando isoladamente e tocando a música de campanha da
candidata recorrida. Além disso, no referido vídeo, não há qualquer movimentação de
pessoas que possa fazer presumir que havia passeata por perto.
Ainda, anote-se que os recorridos não impugnaram o vídeo de id. 11350466, baseando sua
argumentação apenas no porquê de tal veículo estar circulando sozinho.
Da leitura do referido trecho do acórdão, verifica-se que as provas foram avaliadas
adequadamente, não havendo a alegada omissão.
Ocorre que, do cotejo das provas juntadas por ambas as partes, chegou-se a conclusão
diversa da que os embargantes entendem correta, de modo que à guisa de corrigir omissão na decisão em
comento, se valem deste instrumento processual com fim de modificá-la.
Os embargantes alegam, ainda, que "

além disso, as fotos, em que pese de baixa

qualidade, demonstram que se
."
trata do mesmo veículo do vídeo anexado pela representante
Pois bem.
Esta é a foto juntada pelos embargantes (também disponível no seguinte
endereço <https://www.instagram.com/p/CF4-uvhndOf/?utm_source=ig_web_copy_link/>):
Num. 17909916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720351277800000017317792
Número do documento: 20110720351277800000017317792

Estas são imagens capturadas do vídeo de id. 11350466, juntado pelo recorrente:
Num. 17909916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720351277800000017317792
Número do documento: 20110720351277800000017317792

Comparadas as duas imagens, no acórdão embargado chegou-se à conclusão
que não é possível afirmar com certeza que se trata do mesmo veículo nas imagens.
E, ainda que se considerasse que o veículo é o mesmo, o vídeo juntado
pelos recorrentes o mostra em situação na qual circula isoladamente, sem acompanhar
passeata ou carreata, fora dos permissivos legais.
Num. 17909916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720351277800000017317792
Número do documento: 20110720351277800000017317792

Assim, irrelevante provar que no mesmo contexto estava sendo realizada
passeata ou carreata e que o referido veículo a acompanhou em algum momento se, mesmo
que por pequeno trecho, tal veículo transitou isoladamente com os auto-falantes ligados em
atividade de propaganda eleitoral.
Efetivamente, os embargantes não negaram o conteúdo do vídeo em que o
veículo circula sozinho, buscando justificar tal fato alegando que se encontrava em "manobra"
para se juntar à passeata.
Assim, é certo a que irresignação dos embargantes quanto ao resultado da
análise das provas não pode, no presente caso, subsidiar alegação que aponte omissão na
análise do conjunto probatório.
CONCLUSÃO
Forte nessas considerações, conheço dos embargos e, no mérito, rejeito-os.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600210-36.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA
70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR0042986, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA
THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076 - RECORRIDO: MARIA ELENA RIBEIRO DE ANDRADE HENDLER, CIDADANIA
(DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) - Advogados dos(as) RECORRIDOS:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625 - WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17909916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:35:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720351277800000017317792
Número do documento: 20110720351277800000017317792